Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPETÊNCIA. EXECUTADA. ENDEREÇO QUE INTEGRA A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O endereço da executada/agravada integra a região administrativa de Taguatinga. Assim, deve ser mantida a declinação de competência para o Juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.